Tribunal: TJDFT
Processo: 0705761-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705761-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: WALTHER DOS SANTOS BORGES BARCELLOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo vindicado (ID 23608602). Em suas razões (ID 23725190), o embargante sustenta, em síntese, ser omissa a decisão ora embargada, pois deixou de se manifestar sobre a ausência de pedido de arquivamento dos autos da execução. Argumenta ser o caso de nulidade da decisão de origem, não havendo se falar em arquivamento do feito executivo, por estar baseada em fato inexistente. Aduz ser fato imprescindível ao deslinde da controvérsia, devendo ser apreciado por essa Relatoria, sob pena de ensejar a negativa de prestação jurisdicional. Defende a urgência do provimento recursal, haja vista se tratar de crédito com natureza alimentar. Requer o provimento dos embargos para sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre a decisão resistida, não vejo presentes os defeitos elencados pelo embargante. Assim consta no decisum: “Em análise preliminar da controvérsia e sem adentrar na relevância dos argumentos recursais, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida antecipada. Isso porque, embora o processo esteja suspenso, o magistrado de origem consignou que o decurso do prazo prescricional ocorrerá apenas em 09/02/2027. Logo, ausente o perigo de dano, a matéria pode ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e oportunizada a ampla defesa.” Conforme se vê, restou devidamente fundamentada a ausência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, obstáculo à concessão do almejado efeito suspensivo. Assim, inexistindo a omissão, resta inviável o acolhimento dos embargos de declaração. Diante do exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão hostilizada. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator